Tribunal: TJPA
Processo: 0804317-57.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10303 - Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804317-57.2019.8.14.0040

APELANTE: JUDSON CARVALHO DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIO, FGTS E DEMAIS VERBAS RESCISÓRIAS. SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE O MÉRITO COM BASE EM AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANULOU A SENTENÇA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A decisão monocrática recorrida reconheceu a nulidade sentença e determinou o retorno dos autos à origem para regular processamento.

2.

Juízo de 1ª instância, em julgamento antecipado do mérito, julgou improcedente a ação com fundamento em ausência de provas do vínculo laboral.

3.

Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção. Precedentes do STJ.

4.

Não caracterizada a inutilidade da audiência de instrução, diante da possibilidade de comprovação da contratação pela conjugação da prova testemunhal com a folha de ponto juntada aos autos.

5.

Nulidade da sentença configurada, por manifesto cerceamento de defesa.

6.

Agravo Interno conhecido e não provido.

7. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 18 a 25 de setembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº. 0804317-57.2019.8.14.0040-
PJE
), interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, contra a decisão monocrática proferida sob a minha, nos autos da Apelação Cível interposta por JUDSON CARVALHO DE OLIVEIRA.

A decisão recorrida foi proferida com o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, nos termos da fundamentação, DE OFÍCIO, ANULO A SENTENÇA, determinando o retorno dos autos para regular processamento, restando prejudicada a análise do pleito recursal.

Em razões recursais, o Município alega que o agravado ingressou com a ação de cobrança, suscitando a existência de contrato de prestação serviços, firmado com o Ente Público, entretanto não juntou a prova da celebração e da rescisão.

Alega que para minimamente ter assegurado a possibilidade de provas, o agravado deveria ter juntado aos autos o contrato de trabalho e na hipótese de ter sido contrato verbal, que isto fosse alegado na petição inicial, o que não ocorreu no caso. Neste contexto, defende que não havia alternativa ao Juízo, senão julgar antecipadamente o mérito, reconhecendo a improcedência dos pedidos.

Sustenta ser inútil a fase instrutória, justificando que não existem provas a serem produzidas e, se existissem, deveriam ter sido juntadas com a inicial.

Ao final, pede a reforma da decisão recorrida, para que seja mantida a sentença que julgou improcedente a ação.

Em contrarrazões o agravado pugna pelo não provimento do Agravo Interno.

É o relato do essencial.

VOTO

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que, em julgamento antecipado do mérito, julgou improcedente a ação por ausência de provas.

No caso concreto, o agravado ingressou com a Ação de Cobrança afirmando que foi contratado para o exercício do cargo de vigia junto ao Município de Parauapebas no período de 01/02/2017 a 01/03/2017. Alegou que o contrato foi encerrado sem que lhe fosse devidamente pago o salário do mês de fevereiro de 2017, horas extras, FGTS e multa sobre o FGTS. Para instruir seu pedido, juntou cartão de ponto do mês de fevereiro de 2017, além de ter requerido de forma expressa a produção de prova documental, testemunhal, pericial e depoimento do representante legal do Ente Público.

O magistrado de 1ª instância considerou desnecessária a designação de audiência de conciliação e determinou a citação do Município, que apresentou contestação sustentando inexistir contrato com o apelante. Juntou aos autos Memorando da Secretaria Municipal de Administração informando a inexistência de registro de vínculo empregatício em nome do apelante.

Por meio de ato ordinatório da Secretaria da Vara de origem, o agravado foi intimado para apresentar réplica, entretanto, não houve despacho do Juízo concedendo prazo para especificação produção de provas, como preceitua o art.350 do CPC/15, com a seguinte redação:

Art. 350.
Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova.

Na realidade, após a réplica, o magistrado de 1ª instância julgou antecipadamente o mérito com base em ausência de comprovação do direito. Senão vejamos o que dispôs a sentença:

“Os autos encontram-se em ordem, tendo a causa sido instruída conforme os ditames legais inerentes à espécie, inexistindo qualquer vício ou irregularidade. Não há necessidade de produção de outras provas, uma vez que a questão de mérito versa unicamente sobre direito e fatos já comprovados, encontrando-se ordenado o processo, de maneira a comportar o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil.

O autor busca receber remuneração e direitos trabalhistas por suspostamente ter prestado serviços de vigia na secretaria de saúde. Entretanto, o alegado pelo autor carece de conjunto probatório mínimo, o que obstaculiza a procedência do pedido. Não há contrato administrativo, não há termo de rescisão do referido contrato. A única prova colacionada aos autos é uma folha de ponto não assinada por servidor competente.

(...)

Nesse sentido, não tendo o autor comprovado efetivamente a prestação de serviço e o distrato administrativo, a improcedência do pedido é medida que se impõe
.

A disciplina do julgamento antecipado do mérito está disposta no artigo 355 do Código de Processo Civil/2015, da seguinte maneira:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não houver necessidade de produção de outras provas
;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no
art. 344
e não houver requerimento de prova, na forma do
art. 349
.

Entretanto, contrariamente a este entendimento, o magistrado julgou conforme o estado do processo com base na assertiva o autor não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

O agravante não apresentou argumentos para alterar a conclusão adotada nesta instância, pois não ficou caracterizada inutilidade da audiência de instrução, diante da possibilidade de comprovação da contratação pela conjugação da prova testemunhal com a folha de ponto juntada aos autos.

Nessas condições, o julgamento antecipado do mérito mostra-se nulo, por manifesto cerceamento de defesa. Neste sentido cito decisões do STJ, em casos semelhantes:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO QUE SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA.OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1.
Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no AREsp 184.595/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E NULIDADE DE ESCRITURA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA.

1. Os embargos de declaração "somente não interrompem o prazo para outros recursos quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em que oferecidos, com pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material)" (EAREsp 175.648/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe 04/11/2016).

2. A teor da jurisprudência firmada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, "os motivos que justificam a improrrogabilidade da competência das ações reais imobiliárias parecem ceder diante da competência conferida ao juízo indivisível da falência, o qual, por definição, é um foro de atração, para o qual converge a discussão de todas as causas e ações pertinentes a um patrimônio com universalidade jurídica. A unidade e conseqüente indivisibilidade do juízo falimentar evita a dispersão das ações, reclamações e medidas que, conjuntamente, formam o procedimento falimentar, o qual fica submetido a critério uniforme do juiz que superintende a execução coletiva e que preside a solução dos interesses em conflito com ela ou a ela relacionados" (CC 84.752/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2007, DJ 01/08/2007).

3. No presente caso, como se discute a regularidade de permuta em que houve a disposição do patrimônio da falida em favor dos recorridos (e vice-versa) e, na qual, inevitavelmente, serão alcançados bens imóveis que integram o patrimônio da massa, tem-se a competência do juízo falimentar para o julgamento da causa.

4. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que configura cerceamento de defesa a decisão que conclui pela improcedência do pedido por falta de prova e julga antecipadamente a lide.

5.
Na hipótese, verifica-se que o magistrado de piso julgou antecipadamente a lide, valendo-se do art. 330, I, do CPC/73, "por prescindir de maior dilação probatória" e por entender "suficiente para o julgamento antecipado da lide os documentos juntados pelas partes nestes autos", mas, por outro lado, acabou julgando improcedente o pedido formulado na demanda que objetivava a nulidade da permuta, por ausência de prova do direito alegado, caracterizando inarredável cerceamento de defesa
.

6. Recurso especial provido.

(STJ. REsp 1554361/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 15/03/2017).

Portanto, deve ser mantida a anulação para regular processamento da ação.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

P.R.I.C.

Belém-PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/11/2023